Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-22.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM DECORRÊNCIA DA EMBRIAGUEZ COMPLETA. INVIABILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS, COERENTES EM AMBAS AS FASES. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui inegável alcance e, demonstrado nos autos que o recorrente ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas, não há se falar em absolvição.
2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico e nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
3. A embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento. A embriaguez voluntária, ao contrário, não tem o condão de excluir a imputabilidade.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006 (ameaça praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.